Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0700531-78.2020.8.07.0000 Agravantes : ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS e ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI Agravado : ITAU UNIBANCO S.A. Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS e ANDRE MARQUES BERQUO RAMOS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 13619576 - Pág. 56) que, em pedido cominatório a prestar obrigação de fazer proposto em desfavor do BANCO ITAÚ S.A. (autos no 0740035-25.2019.8.07.0001), indeferiu o pleito. Em suas razões recursais (id 13619575), os agravantes narram que ajuizaram pedido contra a instituição bancária, intentando principalmente a determinação de liberação de valores supostamente bloqueados indevidamente pela agravada (R$ 42.743,62 do 1o agravante e R$ 107.598,99 do 2o agravante). Argumentam que o direito vindicado (fumus boni iuris) restou demonstrado pela comprovação da relação contratual existente entre as partes, bem como pela apresentação de extratos bancários que dão conta da existência dos valores informados em suas contas correntes. Por sua vez, alegam que o perigo se encontra albergado na possibilidade de se tornarem inadimplentes, tendo em vista a existência de diversos compromissos financeiros que seriam pagos com os recursos que foram bloqueados. Relatam que ofertaram caução fidejussória em montante equivalente ao somatório das quantias bloqueadas, no intuito de garantir a reversibilidade de medida judicial, mas o juízo a quo entendeu por indeferir o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento na ausência dos requisitos ensejadores da antecipação e pela inexistência de prova do bloqueio ou da negativa de informação pelo banco. Informam que mesmo após notificarem extrajudicialmente a agravada, para que informasse acerca das razões dos bloqueios realizados, a instituição manteve-se inerte. Referidas notificações foram juntadas aos autos com pedido de reconsideração, mas a decisão agravada manteve-se hígida sob fundamento de que era “necessário o contraditório para elucidar o motivo do bloqueio realizado pela instituição financeira”. Repisam a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a omissão do banco em prestar informações, bem como a manutenção arbitrária do bloqueio dos recursos, implica em conduta violadora de preceitos constitucionais (artigo 5o, inciso LIV, da CF), pois impõe aos agravantes situação financeira que colocam em risco a manutenção do 1a agravante e a continuidade das atividades do 2o agravante, ante a inadimplência de compromissos comerciais e trabalhistas. Assim, requer, liminarmente, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. Comprovante de recolhimento das custas nos id’s 13619577 e 13619578. É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. Para tanto, devem estar presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: a) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e b) o risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, advindo da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. De início, tem-se que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, devendo incidir sobre ela as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive acerca da inversão do ônus probatório, para demonstrar em juízo, a existência de ato ou fato descrito, ensejador de direito. Registre-se, por oportuno, ser cediço a possibilidade de pessoa jurídica ser considerada consumidora, sendo passível a aplicação do CDC, que apenas dispõe, em seu art. 2o, que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Vislumbrada a relação de consumo existente entre as partes, neste estágio de cognição não-exauriente, não se descarta a verossimilhança das alegações dos agravantes, diante dos elementos acostados. Verifica-se que os agravantes são titulares de contas correntes mantidas na instituição agravada, da pessoa jurídica sob no 54.838-9, na agência 1528 (id 13619576 - Pág. 24/26), e da pessoa física sob no 05.198-5, na agência 9637 (id 13619576 - Pág. 38), as quais se encontram bloqueadas, por aplicação do "código 408", conforme consta nos documentos juntados sob id no 13619576 (Pág. 53 e 54). Quanto ao referido código, os recorrentes também colacionam pesquisa realizada por meio do buscador Google (id. 13619576 - Págs. 51 e 52) que demonstra a prática da instituição. Todavia, apesar da verossimilhança constante na narrativa do agravante, o direito não resta suficientemente manifesto e evidente, de forma a garantir a consecução imediata do pleito, ou seja, não houve a efetiva demonstração de que a resposta do judiciário deve ser rápida, pela intangibilidade do direito vindicado ou pela situação de periculum, eis que ausente qualquer demonstração de existência de compromissos descumpridos ou, ainda, de inexistência de outros recursos, situações capazes de pôr em risco a subsistência da pessoa física e a existência da pessoa jurídica. Aliás, não se pode olvidar que a eventual inexistência de compromissos ou causa jurídica a justificar o bloqueio constituem fatos negativos, que assim naturalmente não poderiam ser trazidos pelos agravantes. Portanto, comportando a hipótese situação que impõe a inversão do ônus da prova, cumprirá ao agravado, no prazo da resposta, trazer à colação comprovação de compromisso ou situação jurídica que porventura tenha autorizado o bloqueio impugnado com o recurso destes autos, possibilidade inclusive que se prestigia em face do princípio do contraditório onde o ônus da prova recaia sobre o requerido. Assim, em observância ao poder geral de cautela e dadas as peculiaridades da espécie vertente, imperioso, como bem pontuou o juízo a quo, que se aguarde a citação do agravado, a fim de que tenha conhecimento do teor da acusação e a ela responda, no exercício de seu direito ao contraditório, caso tenha interesse. Momento em que restará seguro deliberar, ponderadamente, acerca da situação fática que for apresentada após a necessária triangulação do processo, com fito de garantir a ordenação de medidas sequenciais adequadas. Ademais, acaso o bloqueio efetivado pelo banco tenha lastro em injusto motivo, poderá, o agravante, posteriormente e em tese, responsabilizá-lo pelas perdas e danos sofridos. Diante do exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o banco agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Vencido o prazo, com ou seu a resposta do agravado, o pedido de tutela será reexaminado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator